Tribunal: STF
Processo: Rcl 50580
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ativa Distribuição e Logística Ltda. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Reclamação Trabalhista 1001344-62.2018.5.02.0074, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADC 48/DF.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “Inicialmente cumpre esclarecer que a demanda de nº 1001344- 62.2018.5.02.0074, discute o reconhecimento de vínculo de emprego de motorista enquadrado nas figuras de Transportadores Autônomos de Carga – TAC e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cuja contratação se deu nos termos da Lei 11.442/07. 



    Com efeito, em recente Julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei 11.442, de 05/01/2007, FOI TIDA COMO CONSTITUCIONAL. Conforme se verifica do acórdão publicado em 19/05/2020. 



    […]



    Não fosse o bastante, a ora Reclamante promoveu a juntada do comprovante de consulta realizada junto a ANTT, onde comprova que houve a prestação serviços para esta Reclamante (ATIVA), se enquadrou como EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ETC – ID.a467a36 – Fls 363 do PDF. 



    […] 



    Conforme disposto no Artigo 2ª, da Lei 11.442/07, a atividade econômica do Transportador rodoviário de cargas possui natureza comercial, podendo ser exercida por pessoa física ou jurídica. Dispõe, ainda, o artigo 5º, em seu parágrafo único, que compete à Justiça Comum e, por tanto não à Justiça do Trabalho, o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas. 



    Nesse sentido, ainda o artigo 5º, da referida Lei, é claro em dizer que inexiste vínculo de emprego, entre a empresa contratante e o Transportar Autônomo de Cargas – TAC ou ETC, vejamos: [...]” (págs. 2-4 da petição inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] a Justiça Especializada é incompetente para processar e julgar os processos que discutem relação havidas nos termos da Lei 11.442/2007, uma vez que, entre as partes nunca houve nenhuma relação de emprego, mas sim, um contrato de prestação de serviços.



    […] 



    A ora Reclamante [...], apresentou diversos documentos idôneos e aptos a comprovar a existência de uma relação contratual comercial firmada como o demandante consubstanciada nos termos da Lei nº 11.442/2007.



    Desse modo, resta clarividente pela defesa apresentada naquela demanda que a referida relação mantida entre as partes está ancorada na Lei 11.442/2007, pelo fato de que o agregado/motorista trabalhava com veículo próprio, é devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas, conhecido como TAC e/ou ETC” (págs. 5-8 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    a) Concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para cassar a decisão proferida em pela 3ª Turma do c. Tribunal Superior do Trabalho, na Relatoria o i. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira (ED- g-AIRR TST = fls. 56 do PDF) - processo nº 1001344-62.2018.5.02.0074, conforme decisão da ADC 48 (art. 989, II, CPC), e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça Comum; 



    […] 



    e) Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para julgar extinto o processo nº 001344- 2.2018.5.02.0074, sem julgamento do mérito, por medida de verdadeira justiça e/ou determinar sua remessa imediata à Justiça Estadual Comum” (pág. 13 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, a reclamante alega que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Baseada no referido precedente, a reclamante requer remessa da Reclamação Trabalhista originária para a Justiça comum.



    Pois bem.



    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do recurso ordinário, último julgamento a analisar o mérito da causa:



    “[...] 



    É incontroverso nos autos que o reclamante prestou serviços pessoalmente para a reclamada de 2011 a 2016, desenvolvendo atividade essencial para a empresa. 



    Como bem destacado pelo Juízo primígeno, a reclamada não comprovou nos autos ter firmado contrato específico com o reclamante para prestação dos respectivos serviços nos termos do que estabelece o artigo 4º da Lei nº 11.442/2007, requisito formal previsto para o delineamento da forma de prestação de serviços do transportador autônomo de carga (TAC), isso é, se como agregado ou como independente.



    Outrossim, a prova oral produzida nos autos pelo reclamante comprova a habitualidade e a falta de autonomia na prestação dos serviços, pois a testemunha ANTÔNIO afirma, em seu depoimento em juízo, que: […].



    Verifica-se, de forma clara, que a contratação do reclamante, por meio de contratos autônomos de fretes, é nula de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, pois efetuada com o único intuito de desvirtuar preceitos trabalhistas.



    Não se está negando, no caso, vigência à Lei nº 11.442/2007, declarada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, […].



    No caso, o que se verifica que, não estando configurada a relação comercial de natureza civil, em razão dos descumprimentos dos requisitos insculpidos na Lei nº 11.442/2007, se está diante de hipótese de vínculo empregatício.



    O artigo 9º da CLT estabelece que ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’, caso dos autos, considerando-se que a reclamada não demonstrou haver firmado contrato escrito com o reclamante com o fito de estabelecer a forma de prestação de serviço, se agregado ou independente, e considerando-se, ainda, a prova oral produzida nos autos, revelando a habitualidade (prestação não eventual de serviços), a pessoalidade (não podia fazer-se substituir), a subordinação (organização do trabalho pelo preposto Rodrigo) e a onerosidade (fixação do valor do frete pela reclamada) na prestação de serviços, requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT.



    Trata-se de direito indisponível, de ordem pública, insuscetível, portanto, de renúncia pelo trabalhador, posto que se o contrato é firmado com base nos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, a conclusão lógica é a de que a pactuação a ser realizada é a de um contrato de trabalho, correspondente ao vínculo empregatício, sem qualquer outra opção a ser conferida às partes pactuantes.



    Destaca-se, outrossim, que a manutenção de cadastro, pelo reclamante, na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (ID. a467a36), de per si, não afasta o vínculo de emprego.



    […]



    O contrato de trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, sendo inócuas manobras intentadas com o intuito de ocultar a verdadeira essência dos préstimos laborais. Isso considerado, não restam dúvidas quanto à pessoalidade, tanto que não há qualquer indicativo de que o trabalhador tenha, de fato, sido substituído ao longo da pactuação, à subordinação (preposto Rodrigo), à onerosidade (fixação do valor do frete pela reclamada) e à não eventualidade na relação engendrada entre as partes (trabalho por pouco mais de 5 anos, de segundas-feiras a sextas-feiras).



    Nesse panorama, detecta-se do conjunto probatório a configuração do liame empregatício, que não é desnaturado pelo simples fato de o reclamante ser o proprietário do veículo. 



    Em face de todo o exposto, infiro que o reclamante era empregado da reclamada, estando rigorosamente submetido à coordenação dos seus trabalhos pela reclamada. 



    Igualmente comprovada, nesse contexto, a fraude na contratação por meio de pessoa jurídica de trabalho, que coloca a serviço da reclamada, e efetuar as despesas ordinárias de manutenção do veículo” (págs. 678-681 do documento eletrônico 22).



    Nota-se que a Justiça trabalhista concluiu que houve fraude na contratação por meio de pessoa jurídica de trabalho e que não estaria configurada a relação comercial de natureza civil, em razão dos descumprimentos dos requisitos insculpidos na Lei 11.442/2007. 



    Nas circunstâncias descritas, observo que não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que “a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante”.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).



     



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator